Tribunal: STF
Processo: RE 85966
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS, SOB ALEGAÇÃO DE CONLUIO
FRAUDULENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA (ARTS. 165 E 458,
INC.II, DO CPC). PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 178, PARAGRAFO 9, N
V, B, DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO POSITIVO APLICAVEL A
ESPÉCIE. DISSIDIO INTERPRETATIVO NÃO CONFIGURADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.